Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-44.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600244-44.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600244-
44.2024.6.16.0175 (DRAP 0600234-97.2024.6.16.0175), que com fulcro nos Artigos 11, §1º, da Lei
9.504/97, e 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu pedido de registro de candidatura de
Samir Fouani, inscrição eleitoral número 002127750604, para concorrer ao cargo de Vereador (a),
nos termos da fundamentação. (Indeferimento do registro de candidatura de Samir Fouani, para ao
cargo de Vereador(a) pelo partido PSDB nas Eleições 2024, pois no caso em questão, na
informação prestada pelo cartório consta o seguinte apontamento: Certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio do candidato ou da candidata. Certidão
criminal positiva desacompanhada da certidão de objeto e pé atualizada de cada um dos processos
indicados, bem como das certidões de execuções criminais, nos termos do art. 27, III, §7º, da
Resolução TSE 23.609/2019. Certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Federal de 2º grau, do
domicílio do candidato ou da candidata. Certidão criminal positiva desacompanhada da certidão de
objeto e pé atualizada de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
execuções criminais, nos termos do art. 27, III, §7º, da Resolução TSE 23.609/2019.O requerimento,
portanto, não está em conformidade com o disposto no Art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAMIR FOUANI (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44071358
25/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.402

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600244-44.2024.6.16.0175 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SAMIR FOUANI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÃO 2024. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES
EXPLICATIVAS DE PROCESSOS CRIMINAIS.
DIVERGÊNCIA NA DECLARAÇÃO DE COR/RAÇA.
APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu registro de candidatura em razão da
ausência de certidões explicativas de processos
criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44071358 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
ausência inicial das certidões explicativas de
processos criminais justifica o indeferimento do
registro de candidatura; (ii) avaliar se a apresentação
tardia das certidões devem ser aceitas para
regularizar o registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação das certidões explicativas de
processos criminais é exigência do art. 27, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, sendo essencial para a
regularidade do registro de candidatura.

4. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação
de documentos até o encerramento da instância
ordinária, para suprir eventuais irregularidades,
conforme o princípio da razoabilidade e da
instrumentalidade das formas.

5. As certidões objeto e pé apresentadas não indicam
condenações transitadas em julgado ou decisão
judicial colegiada capaz de atrair a incidência de
inelegibilidade.

6. Havendo divergência em relação à declaração
quanto à raça ou cor e os dados constantes do
cadastro eleitoral ou de anterior pedido de registro, o
candidato poderá confirmar ou alterar a declaração,
nos termos do art. 24, §6º, da Resolução TSE nº
23.608/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de certidões criminais explicativas no
momento inicial do registro de candidatura pode ser
suprida mediante juntada posterior até o
encerramento da instância ordinária, desde que não
haja prejuízo ao processo eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, § 7º.

Num. 44071358 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 13781, Rel. Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, j. 22.11.2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interpostos por Samir Fouani contra a sentença
proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral do Município de Curitiba, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura foi indeferido, em razão da ausência de certidões
explicativas de processos criminais e divergências quanto à sua declaração de cor/raça no
cadastro eleitoral.

Previamente à interposição do presente recurso, o recorrente opôs
embargos de declaração (id. 44016270) contra a sentença, alegando a existência de vício
de omissão. Sustentou que o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de
prorrogação do prazo para a apresentação das certidões explicativas.

Ademais, em sede de embargos, as certidões faltantes foram devidamente
anexadas aos autos (ids. 44016272 e 44016273).

O Juízo da Zona Eleitoral rejeitou os embargos de declaração opostos,
fundamentando a decisão na ausência dos vícios alegados pela parte embargante (id.
44016275).

Em suas razões (id. 44006586), o recorrente alega que houve um mero
equívoco no preenchimento da declaração de cor/raça, requerendo sua retificação, e que
as certidões de objeto e pé já haviam sido solicitadas aos respectivos Juízos, mas não
foram apresentadas dentro do prazo por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela
Num. 44071358 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

qual pleiteou a concessão de prazo adicional para juntá-las. No entanto, seu pedido de
prorrogação de prazo não foi considerado pela sentença, que indeferiu o registro de
candidatura.

O recorrente sustenta que a demora na obtenção das certidões criminais
explicativas deve-se à alta demanda dos Juízos em período eleitoral, o que justificaria a
concessão de prazo adicional, prática comum em situações semelhantes. Ademais, as
certidões agora anexadas não indicam inelegibilidade do candidato.

Defende, ainda, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que é
permitida a apresentação de documentos até o encerramento da instância ordinária para
suprir irregularidades no registro de candidatura.

Diante disso, requer o acolhimento do recurso e o deferimento de seu
registro de candidatura.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 44034879).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão (id. 44016262), os autos foram conclusos para sentença
em 02/09/2024, com a prolação da decisão na data de 04/09/2024 (id. 44016263) e
publicação no mural eletrônico na mesma data (id. 44016265).

No dia 07/09/2024, foram opostos Embargos de Declaração pela parte ora
recorrida (id. 44016271), havendo conclusão dos autos pelo cartório eleitoral em 08/09/2024
(id. 44016274). Sobreveio, então, a decisão integrativa ora recorrida em 08/09/2024 (id.
44016275), publicada no mural eletrônico em 08/09/2024 (id. 44016277).

O recurso foi interposto em 10/09/2024 (id. 44016286), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
Num. 44071358 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da
insuficiência dos documentos por ele apresentados.

O rol de documentos obrigatórios a serem apresentados juntamente com o
requerimento de registro de candidatura (RRC) está previsto no art. 27 da Resolução TSE
nº 23.609/2019, que inclui a necessidade de apresentação das certidões correspondentes.
Nos termos do referido artigo:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

[...]

§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput
forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados,
bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso. [grifo
nosso]

[...]

Observa-se que, havendo apontamentos na certidão criminal apresentada, o
requerente deveria ter instruído os autos com a certidão de objeto e pé atualizada do
processo indicado, bem como com a certidão de execução criminal, se for o caso,
conforme disposto no art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

É entendimento pacífico desta Corte Regional que a ausência de
apresentação da certidão de objeto e pé constitui causa para o indeferimento do registro:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ REFERENTE AO PROCESSO
INDICADO NA CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA
ESTADUAL DE 2º GRAU. REGISTRO INDEFERIDO.

1. Após o decurso do prazo concedido, o requerente juntou aos autos a
certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau.
Num. 44071358 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

Contudo, não apresentou a respectiva certidão de objeto e pé do processo
identificado.

2. Ausência de atendimento do requisito disposto no art. 27, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº060204773, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2022.

No presente caso, no entanto, verifica-se que as certidões explicativas
(objeto e pé), referentes aos processos criminais mencionados nas certidões de
antecedentes criminais, foram juntadas em sede de embargos (ids. 44016272 e 44016273).

Quanto a esse aspecto, o Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação
de documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização de
diligências. Confira-se:

A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

Da análise das certidões objeto e pé, verifica-se que, conforme a certidão
narratória referente à ação civil de improbidade, não houve, até o momento, sentença
condenatória, tampouco decisão judicial colegiada (id. 44016272).

Quanto à certidão narratória relacionada à ação penal indica que os autos
se encontram conclusos, desde maio de 2024, para julgamento. Assim, constata-se que
não há sentença penal transitada em julgado ou decisão proferida por órgão colegiado (id.
44016273).

Por fim, quanto à divergência em relação à cor/raça declarada no
requerimento de registro e aquela declarada quando o recorrente concorreu nas eleições
2014, ao ser intimado para se manifestar, o recorrente expressamente requereu que a
informação fosse retificada “conforme eleições anteriores”, ou seja, para que no registro
fosse alterada a cor/raça de “pardo” para “branco”, reiterado por meio a petição de id.
Num. 44071358 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

44027575.

O pedido está adequado ao que determina o art. 24, §6º, da Resolução TSE
nº 23.608/2019 e merece deferimento.

Dessa forma, apresentados os documentos faltantes quando da prolação da
sentença, preenchidas as demais condições de elegibilidade (id. 44016257) e inexistentes
apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a hipótese é de
provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro
de candidatura de Samir Fouani para concorrer ao cargo de vereador do município de
Curitiba/PR, pelo pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, com o número
45.999 e com o nome de urna: Samir Fouani.

Retifique-se a informação relativa à cor/raça do recorrente, fazendo constar do
requerimento de registro a informação “branca”, nos termos do requerimento formulado
no id. 44016251 e reiterado no id. 44027575.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44071358 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600244-
44.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: SAMIR FOUANI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071358 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513493794900000043023474
Número do documento: 24092513493794900000043023474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:06:17